Tribunal: TJBA
Processo: 8007736-46.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007736-46.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MAURICIO SCHUMACKER e outros Advogado(s): EDUARDO DOS SANTOS MENDES APELADO: JARDIM NOVA AMERICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): BRUNA ROLDI GIARETTON DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO LIMITADA A 10% DO MONTANTE EFETIVAMENTE DESEMBOLSADO. ABUSIVIDADE DA DEVOLUÇÃO PARCELADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que declarou rescindidos contratos de compra e venda e condenou a ré a restituir R$ 11.398,52, autorizada a retenção de 10% sobre o valor atualizado do contrato, com pagamento em até 12 parcelas mensais. Os apelantes insurgem-se contra o parcelamento da restituição e contra a base de cálculo da retenção, postulando devolução imediata, em parcela única, e retenção incidente apenas sobre o montante efetivamente pago. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a restituição das quantias pagas pode ocorrer de forma parcelada; (ii) estabelecer se a retenção de 10% deve incidir sobre o valor atualizado do contrato ou apenas sobre o montante efetivamente desembolsado pelos consumidores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre adquirentes e incorporadora é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º). 4. A Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato) disciplina a rescisão de contratos imobiliários, mas suas disposições devem ser interpretadas à luz do CDC, que veda cláusulas abusivas e desvantagens excessivas (art. 51). 5. A restituição parcelada das quantias pagas impõe desequilíbrio contratual, contraria a boa-fé objetiva e é considerada abusiva pela jurisprudência, devendo a devolução ocorrer de forma imediata e em parcela única (Súmula 543 do STJ). 6. A retenção de 10% sobre o valor atualizado do contrato revela-se desproporcional, devendo limitar-se ao montante efetivamente pago pelo consumidor, conforme orientação consolidada do STJ e da jurisprudência estadual. 7. O percentual de 10% mostra-se adequado para compensar despesas administrativas da incorporadora, sem caracterizar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. A restituição das quantias pagas em contrato de compra e venda de imóvel rescindido deve ocorrer de forma imediata e em parcela única, sendo abusiva a devolução parcelada. 2. A cláusula de retenção é válida apenas se limitada a percentual razoável incidente sobre os valores efetivamente pagos, não sobre o valor atualizado do contrato. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8007736-46.2023.8.05.0022, de Barreiras, em que figuram, como apelantes, Maurício Schumacker e Alessandra Borges Aguiar Schumacker e, como apelada, Jardim Nova América Empreendimentos Imobiliários Ltda. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento parcial à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça